Tribunal: CARF
Processo: 11000.721774/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.721774/2020-46
ACÓRDÃO
1202-001.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INTERESSE DE AGIR RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBJETO.
Inexistente o interesse de agir recursal, não se conhece do recurso
voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos dos coobrigados por ausência de interesse recursal e não conhecer do recurso interposto
pela pessoa jurídica autuada por preclusão consumativa.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721774/2020-46
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de Infração de fls. 1409-1439, que resultaram no ajuste das bases
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, nos anos-calendário 2017 e 2018.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na seguinte infração:
[...]
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas não necessárias, não relacionadas às atividades desenvolvidas pela
pessoa jurídica, reduzindo indevidamente o lucro líquido, conforme demonstrado
no item XI do Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]
Foram responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária:
 JULIANA DA SILVA FRACASSO, CPF 803.790.360-53;
 GABRIEL DA SILVA FRACASSO, CPF 821.952.420-00

A contribuinte apresentou petição informando estar deixando de apresentar
impugnação específica ao auto de infração. Os responsáveis solidários, por sua vez, apresentaram
impugnação contestando a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar procedente as impugnações
dos responsáveis para afastar a responsabilidade tributária:
Ante tudo exposto, voto no sentido de:
1. Declarar como matéria não impugnada os ajustes na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL;
2. Julgar PROCEDENTE as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários
para afastar a atribuição da responsabilidade solidária.

Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721774/2020-46
3
Ainda assim, contribuinte e responsáveis apresentaram recursos.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

Os recursos foram interpostos tempestivamente, mas não devem ser conhecidos.
Conforme dito linhas acima, os responsáveis foram exonerados pela DRJ, não apresentando
interesse de agir recursal.
Por sua vez, o recurso voluntário interposto pela Recorrente não deve ser
conhecido, tendo em vista que não houve apresentação de impugnação, na forma do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1628
DF CARF MF
Original